Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. REFINANCIAMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. LEI DISTRITAL 5.668/2016. REFIS/DF
1. O parcelamento da dívida tributária não extingue o débito, mas apenas suspende a sua cobrança. A adesão ao REFIS, é condicionada à manutenção da penhora realizada nos autos, nos termos do art. 4o, § 4o, II da Lei Distrital 5.668/2016.
2. Agravo conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.